Tribunal: STF
Processo: AI 409334
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte ao não admitir, em sede
extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição.
2.
Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não
configura negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo regimental
 improvido.